Tribunal: STF
Processo: ARE 1321819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. SERVIDOR DER. PEDIDO DE INCLUSÂO DO PRÊMIO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 133 DA C.E.. §1º do artigo 3º Decreto Estadual 57.781 de 10 de fevereiro 2012, estabelece o pagamento do percentual de 50% indistintamente a todos os servidores que não atingirem esse percentual, revestindo esse percentual de caráter genérico. Percentual de 50% que deve ser incluído na base de cálculo. Ação julgada improcedente em primeira instância. Sentença parcialmente reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, incisos X e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Da leitura dos dispositivos legais acima, tem-se que o PDI, a princípio, não é pago pela contraprestação do exercício do cargo a função, não possuindo caráter de generalidade. O valor a ser recebido depende de avaliação da eficiência funcional do servidor, se revestindo de natureza “pro labore faciendo”.
    Contudo, o §1º do artigo 3º Decreto Estadual 57.781 de 2012, garante a o pagamento do percentual mínimo de 50% para os servidores que não atingirem esse percentual. Assim, ao menos na proporção de 50% o prêmio possui caráter geral, devendo ser considerado como parte fixa do vencimento, já que pago a todos os servidores independentemente do resultado no processo avaliatório.
    Assim, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer devida a inclusão do percentual de 50% na base de cálculo do benefício do artigo 133 CE.
    As diferenças pretéritas deverão ser pagas acrescidas de juros de acordo com a caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde quando devida, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente